Tribunal: TJES
Processo: 5001117-22.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001117-22.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: DANIELLA SIMONASSI ARQUITETURA LTDA
IMPETRADO: G.S SERVICOS DE MARKETING DIGITAL LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5001117-22.2025.8.08.9101
Processo de origem: 5021700-95.2023.8.08.0048
RECORRENTE:
DANIELLA SIMONASSI ARQUITETURA LTDA
R
ECORRIDO:

G.S SERVICOS DE MARKETING DIGITAL LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA FUNDAMENTADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido liminar proposto por DANIELLA SIMONASSI ARQUITETURA LTDA contra ato da MMª. Juíza de Direito do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Serra/ES com o objetivo de anular decisão interlocutória que manteve a desconsideração da personalidade jurídica e autorizou o levantamento de valores penhorados da sócia. Alega a impetrante, em sua petição inicial, que o ato coator é ilegal e teratológico por não observar os requisitos do Art. 50 do Código Civil (Teoria Maior) e por permitir a liberação imediata de valores em execução controversa. Para tanto, sustenta a violação ao princípio da separação patrimonial e do devido processo legal. Por fim, busca a concessão definitiva da segurança para anular a desconsideração e excluir a sócia do polo passivo.

2. Este Magistrado, em decisão monocrática, ao apreciar o feito, indeferiu-o nos seguintes termos:
“indefiro liminarmente a petição inicial, deixando de resolver o mérito, na forma do art. 485, incisos I e IV c/c art. 330, III, ambos do CPC. Por conseguinte, denego a segurança, com base no art. 10, da Lei 12.016/09.”
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs agravo interno, apresentando os seguintes argumentos: erro
in procedendo
na avaliação da teratologia do ato coator; que a decisão interlocutória sacrifica patrimônio particular sem rigor probatório; e que o indeferimento liminar transforma a irrecorribilidade do JEC em salvo-conduto para abusos. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança deve ser mantida, avaliando se o ato judicial impugnado reveste-se de teratologia ou ilegalidade manifesta que justifique a admissão excepcional do
writ
como sucedâneo recursal no sistema dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O microssistema dos Juizados Especiais orienta-se pelos princípios da celeridade e simplicidade, o que ensejou a opção legislativa pela irrecorribilidade das decisões interlocutórias, as quais devem ser impugnadas em preliminar de eventual recurso inominado.

6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 576.847) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 376) veda a utilização do mandado de segurança como sucedâneo de agravo de instrumento em sede de Juizados Especiais, admitindo-o apenas em situações teratológicas ou de flagrante ilegalidade.

7. No caso vertente, o ato judicial atacado — que manteve a desconsideração da personalidade jurídica — fundamentou-se na frustração reiterada da execução contra a pessoa jurídica, após diversas tentativas infrutíferas de penhora via Sisbajud, Renajud e por Oficial de Justiça.

8. A constatação fática de que não foram localizados bens capazes de satisfazer o crédito em nome da empresa executada confere racionalidade à decisão de primeiro grau, afastando o conceito de decisão arbitrária ou desprovida de fundamento.

9. A mera divergência interpretativa sobre a aplicação da Teoria Maior ou Menor da desconsideração da personalidade jurídica não configura teratologia, tratando-se de matéria passível de discussão pelas vias ordinárias, não autorizando o manejo do mandado de segurança sob pena de subverter a lógica recursal do sistema.

10. Inexistindo violação patente a direito líquido e certo demonstrada de plano, deve prevalecer o indeferimento liminar da petição inicial do mandamus, conforme correta aplicação do art. 10 da Lei nº 12.016/09.

IV. DISPOSITIVO

11. Agravo Interno conhecido e desprovido.

12. Sem custas e dos honorários de advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)